Tribunal: TJMT
Processo: 1002146-54.2020.8.11.0053
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002146-54.2020.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ODENIL MACARIO DA SILVA - CPF: 868.519.931-04 (EMBARGANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO - EMBARGOS PROVIDOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

2.
Embargos
acolhidos em parte. Omissão suprida para conceder o pedido de justiça gratuita para a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por ODENIL MACARIO DA SILVA, contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões, aduz o Embargante que há omissão na decisão recorrida, pois deixou analisar o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pleiteado em sede recursal.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 167000652.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

É consabido que a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o recurso de apelação havia apresentado pedido de concessão da justiça gratuita para seu processamento, mas que tal pedido realmente não fora analisado.

Conforme inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal e arts. 98,
caput
, e 99, ambos do CPC, além de se conceder o benefício às pessoas físicas ou jurídicas com insuficiência de recursos, também se definiu a forma pela qual se deve requerer o benefício.

Portanto, se o Juízo não vislumbrar fundadas razões para indeferir o pleito, deverá concedê-lo, sob pena de ir de encontro às garantias constitucionais supramencionadas.

Anoto ainda que os arts. 98, §4º e 99, ambos do CPC, disciplinam que o pedido em foco pode ocorrer em qualquer momento processual e pode abranger todos os atos processuais.

Ante o exposto,
o caso é de acolhida e
provimento dos embargos declaratórios
, tão somente para conceder o benefício da gratuidade da justiça no processamento do recurso de apelação interposto pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023